Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-91.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES.
I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias.
II - Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
III - Se as alegações de que o aditamento da denúncia ocorreu em momento inoportuno já foram analisadas pelo colegiado em habeas corpus impetrado pela Defesa, não se mostra cabível nova apreciação do tema pelo mesmo Colegiado.
IV - Não tendo a Defesa se desincumbido do ônus comprovar a alegação de que a arma de uso proibido especificada na denúncia e encontrada na residência do réu pertencia a terceiro, nos termos do art. 156 do CPP, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 16, § 2o, da Lei no 10.826/2003.
V - Mantém-se a condenação do réu como incurso nas penas do art. 17 da Lei no 10.826/2003 quando as interceptações telefônicas devidamente autorizadas evidenciam que ele exercia, com estabilidade, frequência e finalidade lucrativa, o comércio de armamentos e munições, sem a devida autorização.
VI - A prática do crime por policiais militares, agentes públicos que tem o dever de atuar na garantia da segurança pública, torna a conduta ainda mais reprovável e autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade.
VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VIII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.